Tribunal: TJDFT
Processo: 0701515-91.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOLO. BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXTORSÃO. GRAVE AMEAÇA. ELEMENTAR DO TIPO NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se com a prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida imposta, fato este incontestável nos autos, tendo em vista que o réu fora intimado pessoalmente.
2. Não comprovado que o réu constrangeu a vítima, mediante grave ameaça (elementar do tipo), com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a absolvição é medida que se impõe.
3. Recurso parcialmente provido.